Tribunal: CARF
Processo: 10580.721203/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721203/2009-50
ACÓRDÃO
9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO ABREU GOMES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
SÚMULA CARF No 198. JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO
POSTERIOR AO MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES
DE NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA DIFERENÇA
APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA URV PARA O REAL.
JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a
verbas de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento
constitutivo da remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF (RE 855.091). Tema Repetitivo 470 do STJ.
Súmula CARF no 198: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 339/375, páginas 335/371 do pdf) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 444/448, páginas 435/439 do pdf) ― interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais (atualmente, tratando-se do
espólio, e-fl. 529, página 520 do pdf), sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 4/11/2014, pela 1.a
Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar a aplicação aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos e excluir a multa de ofício,
consubstanciada no Acórdão n.o 2201-002.580 (e-fls. 258/268), complementado pelo acórdão n.o
2301-005.201, de 7/3/2018 (e-fls. 276/280), que decidiu embargos inominados da Presidência da
Turma para acolhê-lo, inclusive como embargos de declaração e sanar o vício apontado retificando
o nome do contribuinte destacado no acórdão primevo, o qual, no ponto para rediscussão, tratou
da matéria (i) “não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios”, cuja ementa do
recorrido e de seus aclaratórios integrativos e respectivos dispositivos no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS MAGISTRADOS DO ESTADO DA BAHIA.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
3
As verbas percebidas pelos membros da Magistratura do Estado da Bahia, em
decorrência do art. 3o da Lei do Estado da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de
2003, resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da
URV para o Real, ainda que recebidas em virtude de decisão judicial, têm natureza
salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes
do C. STJ e deste E. Sodalício.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como
remuneração pelo exercício de cargo ou função, independentemente da
denominação que se dê a essa verba. Inteligência do § 1o do artigo 43 do CTN.
ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE JUROS DE MORA RECEBIDOS
PELO CONTRIBUINTE, SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS A DESTEMPO. CARÁTER
TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO RIR/99 E DA LEI N. 7.713/88. IMPOSSIBILIDADE DO
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE (ART. 62 DO REGIMENTO DO CARF).
AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL VINCULANTE.
É de se rejeitar a alegação de não incidência de IRPF sobre juros de mora
recebidos pelo contribuinte em decorrência de rendimentos recebidos a
destempo, em razão de disposições expressas contidas no RIR e na legislação em
vigor e da ausência de decisões judiciais vinculantes ao CARF em sentido
contrário.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente
as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte e excluir a multa de ofício. Vencido o Conselheiro GERMAN
ALEJANDRO SAN MARTÍN FERNÁNDEZ (Relator), que apenas excluiu a multa de
ofício, e o Conselheiro GUSTAVO LIAN HADDAD, que deu provimento integral ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro EDUARDO TADEU
FARAH.

EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
EMBARGO INOMINADO.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado deve
ser acolhido.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão no
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
4
2201-002.580, de 4 de novembro de 2014, retificar o nome do recorrente para
CARLOS ALBERTO ABREU GOMES.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma Especial da 2.a Seção, consubstanciada no Acórdão n.o
2802-001.163, Processo n.o 10580.726846/2009-90 (e-fls. 406/420, páginas 402/416), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS INTEGRANTES DA MAGISTRATURA DO ESTADO
DA BAHIA (LEI ESTADUAL no 8.730, de 08 de setembro de 2003).
As verbas percebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, resultantes da
diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real, ainda
que recebidas em virtude de decisão judicial, têm natureza salarial e, portanto,
estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do C. STJ e deste E.
Sodalício.
JUROS DE MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
Por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp. n.o
1.227.133 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão
Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.9.2011, não incide imposto de renda sobre
os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória
ampla.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 34/108), após notificado em 28/4/2009, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito (e-fls. 2/12).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração para constituição de crédito
tributário de IRPF correspondente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, constituído em
razão de rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores de
URV”. A autoridade fiscal entendeu que tais parcelas tinham natureza salarial, enquanto o
contribuinte se insurgiu contra esse entendimento. No que ainda importa ao debate, houve o
lançamento de IRPF sobre os juros moratórios.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
5
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 15-26.438 - 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 126/131),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento por
força de apreciação do pedido de cancelamento do ato administrativo deduzido na impugnação.
Foi acolhida a alegação do contribuinte no sentido de que parcelas dos valores recebidos a título
de URV se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário, e que tais parcelas
foram indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva.
No que ainda importa para a discussão, a DRJ manteve o entendimento de que
incide IRPF sobre os juros moratórios calculados sobre os rendimentos recebidos a destempo,
considerando serem rendimentos decorrentes de exercício de emprego, cargo ou função.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 135/226),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, com seu acórdão
integrativo após decisão de embargos, anteriormente relatados quanto os resultados, ementas e
dispositivos, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “não incidência
de imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de ‘diferenças de URV’” não foi
admitida.
Não houve interposição de agravo (e-fl. 508, página 499 do pdf).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (atualmente, tratando-se do espólio, e-fl. 529, página 520 do pdf)
requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado provimento para reformar o
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
6
acórdão recorrido e afastar do lançamento o IRPF sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento da remuneração (URV).
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “não incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois não incidiria imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, uma vez que
não teria natureza de acréscimo renda ou de acréscimo ganho patrimonial, mas sim de
recomposição de efetivas perdas (recomposição dos danos emergentes enquanto prejuízo efetivo e
imediato suportado que representa diminuição real do patrimônio), logo teria viés indenizatório e,
portanto, não tributável.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 513/522, datada de 5/5/2024, páginas 504/513 do pdf) a
parte interessada (Fazenda Nacional) não se manifesta sobre o conhecimento do recurso.
No mérito, argumenta que os juros moratórios têm o caráter de lucros cessantes
(indenização-compensação), sendo a compensação pela privação de um ganho esperável, pela
frustração da expectativa de lucro, de modo que deve ser tributável pelo IRPF. Sendo lucros
cessantes, trata-se de acréscimo patrimonial, renda ganho patrimonial, de natureza
remuneratória. Nele não haveria minoração do patrimônio, mas apenas potencial diminuição
patrimonial, ou seja, mera expectativa de redução de algo que ainda não se incorporou ao
patrimônio, de forma que deve sim ser tributado, pois não é efetivamente recomposição de
patrimônio.
Sustenta que consta previsão expressa no parágrafo único do art. 16 da Lei n.o
4.506, de 1964, declarando que os juros de mora recebidos pelo atraso no pagamento de verbas
trabalhistas devem ser classificados como rendimentos de trabalho assalariado.
Aduz que não se aplica o Recurso Repetitivo do STJ n.o 1.227.133 por não se estar
em contexto de despedida ou de rescisão do contrato de trabalho.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
7
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2201-002.580, complementado pelo acórdão n.o 2301-005.201, que decidiu embargos de
declaração, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2802-001.163

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
8
dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do imposto sobre a renda
da pessoa física com lançamento de ofício de IRPF sobre valores recebidos a título de URV.
Os acórdãos em confronto trataram da tributação das diferenças salariais recebidas
por autoridades públicas. Inobstante, no que tange à rubrica correspondente aos juros de mora,
enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que incidiria imposto de renda, no acórdão
paradigma considerou-se que não seria tributável.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Como se observa, o recorrente questiona a tributação pelo IRPF sobre os juros de
mora que incidiram no recebimento atrasado da sua remuneração (URV).
Muito bem. A matéria não é nova neste Conselho e se enquadra no enunciado da
Súmula CARF no 198, a qual deve ser aplicada de forma obrigatória.
Deveras, dispõe o enunciado sumular que:
Súmula CARF no 198
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
9
Acórdãos Precedentes: 9202-011.003; 9202-010.784; 9202-010.720; 9202-
010.289
Compulsando os autos observo que a matéria é, ainda, afeta ao Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesta toada, importante consignar que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou a Corte Constitucional que os juros de mora
quando têm a natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a
compensar aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do
imposto sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal.
Todavia, quando tivessem natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado
o acréscimo patrimonial (materialidade necessária para a incidência tributária), poderiam, em
tese, sofrer a incidência tributária, no entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas
recebidas em decorrência do trabalho, como diferenças com cunho de natureza salarial.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de vindicação de parcela salarial não
percebida a tempo e modo.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida a
quem labora e percebe rendimentos pelo trabalho gera danos emergentes, considerando que
seria com o rendimento do salário que se organiza as próprias finanças e não os recebendo está o
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.512 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.721203/2009-50
10
sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando
juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo do
âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas de natureza salarial percebidas com atraso.
Sendo assim, com razão o recorrente (Contribuinte) para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para afastar do lançamento o IRPF sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento da remuneração (URV). Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 540
DF CARF MF
Original